Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cláusula 5 do contrato prevê o vencimento antecipado da dívida caso o devedor deixe de efetuar o pagamento das prestações periódicas em seus vencimentos.
2. Tal previsão contratual ampara-se no art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. Além disso, a possibilidade de vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplemento, encontra guarida nos arts. 474 e 1.425, III, ambos do Código Civil. Inviável o deferimento de consignação das parcelas advindas do contrato.
3. Recurso conhecido desprovido.